Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-48.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001209-48.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR O DESACERTO – VALOR MANTIDO – PRESQUESTIONAMENTO -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

2.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

3.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
BANCO PAN S.A
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1001209-48.2023.8.11.0050 ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, em trâmite na 2ª vara de Campo Novo dos Parecis,MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 229674206):

“
Vistos.

Trata-se de embargos à execução apostos por
BANCO PAN S.A
em face do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, ambos devidamente qualificados nos autos, distribuído por dependência aos autos de nº 1000513-12.2023.8.11.0050, discutindo a Certidão de Dívida Ativa nº 07/2023.

Em síntese, a embargante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa nº 07/2023 padece de nulidade, alegando que não foram cumpridos os requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Além disso, a embargante argumenta a nulidade dos processos administrativos que originaram as autuações, bem como postula a redução do valor da multa aplicada.

Inicialmente, a petição foi recebida sem efeito suspensivo, conforme ID 130293519.

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação, suscitando a improcedência dos pedidos formulados pela embargante.

Intimadas as partes sobre o interesse em produzir provas na fase instrutória, ambas declararam não pretender produzir provas adicionais.

Os autos vieram conclusos

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas ex officio. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação.

Assim, o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Neste sentido é o posicionamento do STJ, que aduz “
presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. Turma)

Superada esta questão, no mérito, os
pedidos são improcedentes.

O embargante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 07/2023 por não preencher os requisitos previstos no artigo 2º, § 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.830/80.

O artigo 2º, § 5º, da Lei Federal nº 6.830/1980 estabelece requisitos indispensáveis para a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), incluindo: (i) a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida (inciso III); e (ii) o número do Processo Administrativo ou do Auto de Infração, se neles estiver apurado o valor da dívida (inciso VI).

Ao examinar os autos, verifica-se que a alegação de nulidade da CDA pelo embargante não procede, uma vez que a
Certidão de Dívida Ativa nº 07/2023
, objeto da execução fiscal promovida pela Embargada/Município de Campo Novo do Parecis, preenche todos os requisitos necessários para a validade da CDA.

A certidão contém numeração, lançamento
, processo administrativo nº 0114-000.082-2
, valor originário autuado, data de vencimento e juros de mora, data da inscrição e o respectivo livro,
além dos fundamentos legais da dívida e dos encargos de mora.

É importante lembrar que a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita e formalmente em ordem, goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, caput, da LEF), tendo o efeito de prova pré-constituída. Não há, prova de vícios passíveis de anulação do título.

A execução baseia-se em título executivo extrajudicial, que goza de presunção juris tantum de executividade, cabendo ao embargante o ônus de desconstruir tal presunção, o que não foi feito.

Um dos efeitos dessa presunção é a transferência do ônus da prova da invalidade do ato administrativo a quem a invoca. No presente caso, o embargante não se desincumbiu desse ônus.

Quanto ao
valor da multa
, não há margem para sua redução, visto que a embargada, em âmbito administrativo, ao arbitrar a multa, considerou a proporcionalidade à condição econômica do fornecedor, a gravidade da infração e os limites para o valor da sanção, visando não estimular condutas lesivas nem impedir o desenvolvimento da atividade econômica. Portanto, a multa é razoável e tem caráter preventivo-pedagógico.

Observa-se que a multa aplicada está em plena consonância com a capacidade financeira da empresa e com seu necessário caráter preventivo-pedagógico. Ressalta-se que o Judiciário não deve adentrar ao mérito administrativo, inclusive quanto à imposição da penalidade, que está dentro da discricionariedade do administrador.

A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade, arbitrariedade e legitimidade do ato administrativo, bem como de eventuais vícios formais ou que atentem contra os postulados constitucionais.

Corroborando esse entendimento, destaca-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SONY BRASIL LTDA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE CANOAS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Nulidade no processo administrativo não verificada, instaurado mediante ato minucioso na descrição dos fatos e na transcrição dos dispositivos legais pertinentes, assegurados o contraditório e a ampla defesa e fundamentadas todas as decisões. 2. Dosimetria da pena pecuniária. Proporcionalidade. Critérios objetivos e impessoais que levaram em conta as peculiaridades do caso. Art. 57 do CDC.
Valor mantido, pois se mostra dentro dos limites da legalidade e competência, com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando a penalidade que se mostra cabível, consoante fatos imputados formalmente na Decisão Administrativa, e não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário
. 3. Ação anulatória de ato administrativo julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081085748, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 29-05-2019).

Dessa forma, a multa aplicada no
processo administrativo nº 0114-000.082-2
é legal e compatível com o porte econômico da embargante e a gravidade da infração, não havendo motivos para revisão do ato administrativo.

Por fim, observado que a Certidão de Dívida Ativa não apresenta vícios e está em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em abusividade ou desproporcionalidade no valor executado.

Dessa maneira, os presentes embargos não procedem, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
e extingo o feito com resolução de mérito, pelo que determino o prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos.

Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contraria para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010 § 1º do CPC).

Após, com a apresentação das contrarrazões e/ou, com o transcurso do prazo
in albi
s, certifique e remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso, com as nossas homenagens e cautelas de estilo.

Translada-se cópia da presente sentença para aos autos de
execução fiscal nº 1000513-12.2023.8.11.0050.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Campo Novo do Parecis/MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
”

A parte recorrente alega em síntese que
“(...)
verificou-se que as CDA’S não contêm todos os requisitos previstos em lei, deixando de demostrar o principal, a fundamentação e motivo para a inscrição daquele título”.

Sustenta, outrossim, que

“(...)
Conforme consta dos autos, quando da inicial, no caso de entender como legal o processo administrativo, de forma alternativa pugnou-se pela redução da penalidade, uma vez que fora ilegalmente calculada com base majoritariamente na condição econômica da empresa, violando assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)

(i)

Seja admitido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade;

(ii)

Seja determinada a intimação da apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, conforme prevê o artigo 1.010, §1º do CPC;

(iii)

Seja recebido o apelo nos seus efeitos devolutivo e suspensivo;

(iv)

Seja integralmente provido o recurso de apelação para reformar a r. Sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nula a CDA 7/2023.

(v)

Alternativamente, na hipótese de se negar provimento ao presente recurso, pleiteia-se que seja revisto o valor dos honorários advocatícios, fixados de forma excessiva em face aos trabalhos realizados;

Para fins de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, requer seja considerada prequestionada toda a matéria suscitada no presente
”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 229674211).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por BANCO PAN contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1001209-48.2023.8.11.0050, julgou improcedente o feito (ID. 229674206).

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT ajuizou, em
22.02.2023
,
a ação de execução fiscal n.º 1000513-12.2023.8.11.0050 em desfavor do BANCO PAN S.A,
visando ao recebimento de crédito
inscrito na CDA n.º 7/2023,
cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$
15.901,39 (quinze mil novecentos e um reais e trinta e nove centavos).

Citada, a parte executada apresentou seguro garantia, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo, nulidade da CDA, ausência de provas e a desproporcionalidade da multa arbitrada.

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS apresentou impugnação (ID. 229674204), alegando a legalidade do processo administrativo, e da sanção imposta.

Posteriormente, em
03.06.2024
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral

(ID. 229674206).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

Sobre o tema, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

In casu
, da análise da
CDA n.º 7/2023
, apura-se que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ademais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

DA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na
reclamação promovida pela consumidora Neuma Silva Trindade de Souza, em razão de descontos indevidos do seu benefício previdenciário.

Com efeito, diante da constatação, no procedimento administrativo, de violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa pelo PROCON, no valor de
R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais)
.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está fundamentada, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória (ID. 229674188).

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pela consumidora e pela parte apelante nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$
R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais)
,
levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor
R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais)
,
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024